Tribunal: TJDFT
Processo: 0708106-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ESQUIZOFRENIA GRAVE. MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DIREITO SUBJETIVO AO FORNECIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CPC, ART. 85, § 2o.
I. Beneficiário de plano de saúde de autogestão tem direito subjetivo ao fornecimento de medicação prescrita como essencial para o tratamento da esquizofrenia grave que o acomete, presente o disposto nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998, e no artigo 421 do Código Civil.
II. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, nos termos dos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e 1o, caput, da Resolução ANS 428/2017, motivo pelo qual não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao reconhecimento do direito subjetivo do usuário à cobertura do fármaco prescrito como imprescindível para o tratamento da grave doença de que padece.
III. Afeta atributos da personalidade do usuário e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, a negativa da operadora do plano de saúde de fornecimento de medicamento prescrito para controlar os graves efeitos da esquizofrenia e proporcionar o mínimo de qualidade de vida para ele e sua família.
IV. Em atenção às particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante nem desproporcional compensação do dano moral estipulada em R$ 5.000,00.
V. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
VI. A aplicação do critério equitativo do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil só é cabível nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.
VII. Apelações desprovidas.